Tribunal: TCU
Processo: 020.032/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8998/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, I, e 208 do RITCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir regulares com ressalva e dar quitação ao responsável, com envio de cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.032/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Alberto Recch Filho (XXX.108.466-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.